Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE SANITÁRIO. PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA TERMINAL. HEMODIÁLISE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. DEVER ESTATAL DE GARANTIR O ACESSO EFETIVO AO TRATAMENTO. TRANSPORTE ADEQUADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por paciente portadora de doença renal crônica em estágio terminal, submetida a sessões periódicas de hemodiálise, objetivando o fornecimento de transporte sanitário adequado pelo Distrito Federal para deslocamento entre sua residência e a unidade de tratamento, diante da impossibilidade de utilização de transporte público em razão dos riscos decorrentes do quadro clínico e das comorbidades associadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ente público possui o dever de fornecer transporte sanitário adequado a paciente submetida a tratamento de hemodiálise, quando comprovada a impossibilidade de utilização de meios ordinários de transporte sem risco concreto à integridade física e à continuidade do tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6o, 196 e 198, II, da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso integral, universal e efetivo aos serviços de saúde.
4. O fornecimento de transporte sanitário não configura prestação autônoma, mas medida instrumental indispensável à efetividade do tratamento médico e à concretização do direito fundamental à saúde.
5. O relatório médico subscrito por especialista em nefrologia comprova que a impetrante é portadora de doença renal crônica terminal em hemodiálise, sendo contraindicado o uso de transporte público em razão dos riscos inerentes ao tratamento.
6. Pacientes submetidos à hemodiálise podem apresentar hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, câimbras, fadiga intensa e fraqueza muscular após as sessões, circunstâncias que exigem transporte adequado e seguro.
7. A presença de comorbidades, consistentes em síndrome nefrítica crônica e hipertensão secundária a afecções renais, agrava significativamente o quadro clínico da impetrante e reforça a necessidade de transporte especializado.
8. A discricionariedade administrativa na organização dos serviços de saúde não autoriza omissão estatal diante de necessidade concreta indispensável à preservação de direito fundamental.
9. A observância de fila administrativa constitui mecanismo legítimo de organização do serviço público, mas deve ceder diante de situação excepcional em que sua aplicação inviabiliza o acesso efetivo a tratamento essencial à sobrevivência da paciente.
10. A negativa de fornecimento de transporte sanitário, no caso concreto, compromete a continuidade do tratamento e expõe a impetrante a risco concreto de agravamento do quadro clínico, equivalendo, na prática, à inviabilização do próprio tratamento médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Segurança concedida.

Tese de julgamento: 1. O fornecimento de transporte sanitário adequado integra o conteúdo do direito fundamental à saúde quando indispensável à efetividade do tratamento médico. 2. A comprovação de impossibilidade de utilização de transporte público por paciente submetido à hemodiálise autoriza a imposição judicial do dever estatal de fornecer transporte adequado. 3. A discricionariedade administrativa e a observância de fila de atendimento não prevalecem diante de situação concreta que comprometa o acesso efetivo a tratamento essencial à preservação da vida e da integridade física.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 198, II; Lei no 12.016/2009, art. 25; Portaria de Consolidação no 3/GM/MS, art. 61, XI, com alterações da Portaria no 1.675/2018; Decreto Distrital no 46.024/2024;

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados.